Tribunal: TJSP
Processo: 1008509-82.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r Municipal no 05/91 que garante a gratificação aos servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas. Perícia técnica que atesta a exposição a situações insalubres e agentes nocivos, mas noticia o fornecimento de equipamentos de proteção individual – EPI ́s -, não se justificando a concessão do adicional.

2. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008509-82.2018.8.26.0482; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública municipal. Município de Presidente Prudente. Ocupante do cargo de 'serviços gerais'. Pretenso recebimento de adicional de insalubridade a contar da data do início do contrato de trabalho. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos.

1. Inadmissibilidade da pretensão. Lei Complementar Municipal no 05/91 que garante a gratificação aos servidores que

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública municipal. Município de Presidente Prudente. Ocupante do cargo de 'serviços gerais'. Pretenso recebimento de adicional de insalubridade a contar da data do início do contrato de trabalho. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos.

1. Inadmissibilidade da pretensão. Lei Complementar Municipal no 05/91 que garante a gratificação aos servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas. Perícia técnica que atesta a exposição a situações insalubres e agentes nocivos, mas noticia o fornecimento de equipamentos de proteção individual – EPI ́s -, não se justificando a concessão do adicional.

2. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008509-82.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, é apelada ENI
FRIZZEIRA MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26864 (JV)
APELAÇÃO No 1008509-82.2018.8.26.0482
COMARCA : PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE : MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
APELADA : ENI FRIZZEIRA MOREIRA (AJ)
MM. Juiz de 1a instância: Darci Lopes Beraldo
APELAÇÃO. Servidora pública municipal. Município de Presidente
Prudente. Ocupante do cargo de 'serviços gerais'. Pretenso recebimento
de adicional de insalubridade a contar da data do início do contrato de
trabalho. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos.
1. Inadmissibilidade da pretensão. Lei Complementar Municipal no
05/91 que garante a gratificação aos servidores que trabalhem com
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas. Perícia técnica que atesta a exposição a situações
insalubres e agentes nocivos, mas noticia o fornecimento de
equipamentos de proteção individual EPI ́s -, não se justificando a
concessão do adicional.
2. Sentença reformada. Recurso provido.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 227/233 que,
nos autos da ação de cognição ajuizada por ENI FRIZZEIRA
MOREIRA em face do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivando, em resumo, na qualidade de servidora pública
municipal, ocupante do cargo efetivo de 'serviços gerais',
a condenação do ente requerido a lhe pagar adicional de
insalubridade, a contar do início do contrato de trabalho,
julgou procedente o pedido para condenar o ente requerido
a lhe pagar o adicional de insalubridade em grau máximo,
ou seja, no percentual de 40% (quarenta por cento), a
contar da data da posse, restando condenado o ente
demandado, nessa esteira, ao pagamento das parcelas em
atraso, respeitada a prescrição quinquenal, com correção
monetária pelo IPCA-E desde quando devidas as parcelas e
juros de mora com observância da variação do índice que
remunera a caderneta de poupança, a contar da citação.
Sucumbente, ficou condenado o ente requerido ao pagamento
das custas judiciais e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por
cento) a incidir sobre o valor da condenação.
Inconformado o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE oferece
recurso de apelação (fls. 235/249) e alega, em síntese,
que a requerente não faz jus ao recebimento de adicional
de insalubridade uma vez que o anexo 14 da NR n. 15 não
prevê a atividade de higienização de banheiros em seu rol
de insalubridade em grau máximo. Destaca o ente requerido,
outrossim, que os laudos elaborados por técnicos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
município atestam que a demandante não exerce suas funções
em condições insalubres, razão pela qual não lhe é devido
o adicional de insalubridade. Outrossim, assevera o ente
requerido que não há se falar em insalubridade pela
exposição a agentes químicos, porquanto as atividades que
exerce a requerente não se encontram inseridas no rol do
anexo 13, da NR 15. Desse modo, pugna o MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE pelo provimento do recurso, a fim de
que seja reformada a r. sentença de primeiro grau,
julgando-se improcedentes os pedidos. Caso mantido o
entendimento de que a demandante faz jus ao adicional de
insalubridade, vindica o ente demandado seja retificado o
r. julgado singular quanto ao termo 'a quo' para pagamento
da benesse, determinando-se que o adicional seja pago
apenas a contar da data do laudo pericial elaborado no
feito.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo, que fica recebido no duplo efeito legal.
Contrarrazões da autora juntada a fls. 252/256. É o
relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II. FUNDAMENTO E VOTO.

1.
Deve ser reformada a r. sentença de
primeiro grau e julgado improcedente o pedido veiculado
por ENI FRIZZEIRA MOREIRA.
2.
A autora, ENI FRIZZEIRA MOREIRA,
servidora pública municipal no exercício do cargo de
'serviços gerais', aforou a presente ação de cognição em
face do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE ao argumento de
que faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade,
pois, segundo aduzido, no exercício regular de suas
funções, realizadas no Centro de Formação Permanente dos
Profissionais da Educação de Presidente Prudente

CEFORPPE, se expõe frequentemente a agentes tóxicos
nocivos a sua saúde, eis que labora utilizando uma série
de produtos químicos, conquanto realiza serviços de
limpeza em geral, inclusive de banheiros. Assim,
justificou a autora a intervenção perante o Judiciário por
meio da ação de cognição em tela vindicando pela
condenação do ente requerido a lhe pagar adicional de
insalubridade, desde o início de seu contrato de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Com efeito, a Constituição em seu
artigo 7o, inciso XXIII, assegura o recebimento de
adicional para aqueles que exercem atividades insalubres
ou perigosas, sendo certo que indigitados adicionais devem
ser pagos de acordo com a lei. E, embora o artigo 39, §
3o, da carta dirigente, com a redação dada pela EC no
19/98, tenha suprimido o inciso mencionado do artigo 7o
do rol dos direitos sociais estendido aos servidores
públicos, o artigo 29, da Constituição Federal, confere
autonomia aos Municípios para disciplinarem o direito ao
recebimento da vantagem.
3.1.
E tenha-se presente que assim dispõem
os artigos 72, IV e 81, 'caput', da Lei Complementar
Municipal no 05/91, que traz o regime jurídico único dos
servidores público do Município de Presidente Prudente:
“Artigo 72 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta
lei, serão deferidos aos funcionários as seguintes
gratificações e adicionais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV
adicional pelo exercício de atividades insalubres e
perigosas;
(...)
Artigo 81 Os funcionários que trabalhem com habitualidade em
locais insalubres ou em contato permanente com substâncias
tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um
adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
(...)”

E é sabido que para a concessão da
vantagem perseguida, é indispensável comprovação da
exposição frequente do servidor, no exercício de suas
funções, a atividades insalubres e/ou agentes nocivos.

4.
E nem se diga que a legislação do
Município-apelante, ao garantir aos servidores públicos o
recebimento de adicional de insalubridade, afrontaria a
Lei Maior, uma vez que referida verba seria devida apenas
aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho CLT, tendo em vista a alteração introduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Emenda Constitucional no 19/98, que modificou o texto
do artigo 39, § 3o, excluindo do rol dos direitos sociais
estendidos aos servidores públicos o inciso que prevê, no
artigo 7o, o adicional de insalubridade, conquanto,
inafastavelmente, é plenamente cabível a instituição de
vantagens a servidores públicos por meio de norma
infraconstitucional, a despeito da ausência de previsão
expressa quanto à admissibilidade de pagamento dessa verba
aos servidores públicos na Constituição da República,
tendo-se em conta que a autonomia política conferida aos
Municípios pela Constituição não foi suprimida, tendo o
Município de Presidente Prudente editado norma específica
que garante aos servidores municipais o direito ao
adicional de insalubridade.
4.1.
Ressalte-se
que
a
alteração
constitucional acerca da matéria discutida aqui nos autos
não inviabiliza que o ente municipal conceda a seus
servidores gratificação pelo exercício de atividades
insalubres. O fato de a possibilidade de pagamento de
adicional de insalubridade a servidores públicos ter
deixado de possuir previsão expressa na Carta Magna não
implica óbice de que normas locais de cada ente federado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
façam tal previsão. As leis não são meras regulamentações
da Constituição, mas há a chamada 'liberdade de
conformação do legislador' (de qualquer legislador).
Desse
modo,
reconhecida
a
possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade
aos servidores públicos do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE, remanesce apenas a verificação se, de fato, a
requerente, na qualidade de servidora que exerce função de
'serviços gerais', exerce atividades insalubres.
5.
E nesse sentido, urge mencionar que,
'in casu', a perícia técnica realizada pelo 'expert' de
confiança do juízo (fls. 156/217), pese ter concluído que
a autora faz jus ao adicional pleiteado em grau máximo,
consignou que a autora recebe equipamentos de proteção
individual EPI ́s, tais como luvas de látex e botas de
borracha, o que mitiga a ação dos agentes nocivos,
inexoravelmente, não se justificando a concessão do
adicional de insalubridade em grau máximo tal como
vindicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Destarte, na esteira do entendimento
acima delineado, fica reformada a r. sentença de primeiro
grau e julgados improcedentes os pedidos. Ficam
invertidos os ônus da sucumbência e, assim, resta
condenada a autora ao pagamento das custas judiciais e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os
quais fixo, nos termos do artigo 85, § 3o , inciso I, c.c.
§ 11 do Código de Processo Civil de 2015, em 11% (onze por
cento) a incidir sobre o valor dado à causa, não olvidando-
se que à requerente foram concedidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita (fls. 88).
7.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO